Tribunal: STF
Processo: RE 634185
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA VENDA INDEVIDA DE AÇÕES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Agravo regimental a que se nega provimento.